Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROTESTO DE CHEQUE. INDEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO. PUNIÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
2. No caso em tela, a parte ré protestou o cheque falsificado mesmo ciente de se tratar de objeto de crime, atuando para obter seu crédito ainda que gerasse danos à autora, que se viu impedida de se tornar avalista em contrato de aluguel em virtude do ocorrido. Por todo o exposto, o comportamento da ré deu causa ao prejuízo suportado pela autora, que ultrapassa o mero dissabor ínsito às relações comerciais, razão pela qual deve ser indenizado.
3. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.
4. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.
4.1. Diante da orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado, entendo que o quantum reparatório estipulado na sentença deve ser mantido, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em cotejo ao dano perpetrado à autora.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.